Tribunal: TJPA
Processo: 0005772-40.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005772-40.2020.8.14.0401

APELANTE: SAVIO DA CONCEICAO BARBOSA

APELADO: IZABELA JATENE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECADÊNCIA REJEITADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PUBLICAÇÕES EM BLOG. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de difamação e injúria, previstos nos arts. 139 e 140, c/c art. 141, III, todos do CP, aplicando-lhe as penas de cinco (5) meses e dez (10) dias de detenção e treze (13) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência; (ii) a absolvição por ausência de dolo específico; (iii) a redução ou exclusão da indenização fixada a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se está caracterizada a decadência pela ausência de poderes específicos na procuração para oferecimento da queixa-crime; (ii) saber se estão presentes os elementos subjetivos dos tipos penais de difamação e injúria; (iii) saber se é possível reduzir ou excluir a indenização por danos morais arbitrada na r. sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de decadência não merece acolhimento. A procuração juntada aos autos conferiu poderes específicos para o ajuizamento da queixa-crime, com menção expressa aos artigos legais correspondentes aos delitos imputados, o que atende ao disposto no art. 44 do CPP.

4. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por meio dos documentos acostados aos autos e das declarações da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As expressões utilizadas pelo apelante em seu blog tinham nítido teor ofensivo à honra objetiva e subjetiva da vítima.
5. O dolo específico exigido pelos crimes de injúria e difamação se revela na conduta reiterada e direcionada do apelante de publicar conteúdos ofensivos à reputação da vítima. Não há elementos que justifiquem a absolvição.

6. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de forma proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais. A pretensão de redução não encontra respaldo na prova dos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação conhecida e improvida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 44, 107, IV, e 610; CP, arts. 139, 140 e 141, III; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC 188677/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Sávio da Conceição Barbosa, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 139, 140 e 141, III, todos do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação (Num. 23781047).

A defesa pugnou preliminarmente pela extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência da decadência (art. 107, IV, do CP), alegando que a procuração da querelante não preencheu as exigências do artigo 44, do CPP. No mérito, pleiteou pela absolvição por ausência de dolo específico. Alternativamente, que seja afastado ou reduzido o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado pelo dano moral (Num. 24457275).

Em contrarrazões, a defesa de Izabela Jatene de Souza, ora apelada requer o improvimento recursal e arbitramento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação(Num. 25028329).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 26377540),

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código Processual Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – PRELIMINAR DE NULIDADE PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA

De plano rejeito a preliminar arguida, isso porque a procuração constante dos autos (Num. 23780943 – Pág. 1) confere poderes específicos aos advogados para propor queixa crime contra Sávio da Conceição Barbosa, pelos crimes tipificados nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido que a procuração para ajuizamento de queixa crime, não exige descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando a menção ao artigo de lei, como no presente caso.

Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA E VIAS DE FATO. QUEIXA-CRIME . PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO E AO DISPOSITIVO LEGAL. SUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS A DESTEMPO . DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . "A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados" (RHC n. 69.301/MG, relatora a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016) . 2. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, "oferecida a queixa-crime dentro do prazo legal, não está caracterizada a decadência. [...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas, é possível a posterior intimação do interessado a fim de que proceda ao pagamento, não havendo falar em inépcia da queixa-crime" (HC n. 131.078/PI, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 14/2/2013). 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 188677 GO 2023/0375125-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Preliminar rejeitada. Passo ao mérito recursal.

3 – ABSOLVIÇÃO

A materialidade dos crimes de difamação e injúria, em que o apelante restou condenado, encontra-se devidamente fundamentada nos documentos expostos no bojo processual.

A autoria, de igual forma, especialmente pelas declarações de Izabela da Silva Jatene, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, já que em juízo, declarou que é o segundo processo que move contra Sávio, sendo o primeiro na esfera cível, a qual ganharam, pelas recorrentes ofensas que ele promove contra a declarante e sua família em seu blog. Usava sempre termos pejorativos, como exemplo: “Izabela Dinheirinho Jatene”. Afirma que esses crimes contra a honra são frequentes por parte do querelado, contra ela. Que os fatos noticiados no blog de Sávio, em nenhum momento restaram comprovados. Que o querelado utiliza o blog dele para subornar pessoas e como não conseguiu dinheiro com a declarante, passou a atacá-la nas redes sociais. Afirmou que durante exercer cargo público, nunca foi ordenadora de despesas, então não pode ter seu nome veiculado a transações irregulares (Num. 23781033).

O apelante embora intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

Vê-se que a vítima relatou precisamente e de maneira coerente como os fatos ocorreram, revelando as ofensas proferidas pelo apelante em seu blog, o qual o qualificava como “Izabela dinheirinho Jatene”, divulgando continuamente em seu blog, com o objetivo de ofender a sua reputação, especialmente a sua honra objetiva, restando comprovado o crime de difamação.

Como sabido, referido é um crime formal, doloso e comissivo, sendo descrito no tipo a conduta de proferir ofensa a um individuo, tendo como resultado manchar a honra objetiva no meio social em que a pessoa vive, em razão daquela conduta praticada.

Nesse mesmo sentido, restou comprovada a injúria contra a querelada, ora apelada, visto que o apelante tentava a todo custo ofender a sua honra subjetiva, sendo consumado o delito, a partir do momento em que a vítima toma conhecimento das ofensas.

Portanto, presentes os elementos do tipo penal, tanto do crime de difamação, quanto injúria, razão pela qual não há como acolher as teses absolutórias.

4 – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS

Do ato impugnado extraio (Num. 23781047):

Quanto aos valores a receber pela querelante em razão dos prejuízos de ordem moral e psicológicos sofridos pela empreitada criminosa perpetrada pelo querelado, CONDENO SÁVIO DA CONCEIÇÃO BARBOSA no pagamento do valor que fixo em R$15.000,00 (quinze mil reais) devido à IZABELA JATENE DE SOUZA, acrescidos de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês – Art. 406, CC) e correção monetária pelo IPCA/IBGE ( Lei nº 14.905, de 01/07/24), contado o termo inicial a partir do trânsito em julgado da sentença na presente demanda.

Entendo que deve ser mantido o
quantum
fixado, pois não vislumbro qualquer argumento plausível para a sua redução, além do que o magistrado fixou a quantia em estrita conformidade com os parâmetros de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessária sua manutenção, até para coibir que o apelante pratique novas condutas desta natureza contra a apelada.

Finalmente, quanto ao pedido constante em contrarrazões recursais, referente ao arbitramento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, deixo de acolhê-lo, pois súplicas contrapostas não podem ser formuladas nesta fase, já que a peça tem o objetivo de rebater os argumentos do recurso da parte contrária e não de formular novas demandas.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, para manter a sentença, na esteira do parecer ministerial

É o voto.

Belém, 22/10/2025